Tribunal: CARF
Processo: 10855.721588/2017-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10855.721588/2017-98
ACÓRDÃO
2003-006.679 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO ITAUCARD SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2013 a 31/12/2013
AFERIÇÃO INDIRETA.
A fiscalização está legalmente autorizada a lançar de ofício, arbitrando a
importância que reputar devida, com base em elementos idôneos de que
dispuser, quando ocorrer recusa ou sonegação de qualquer documento ou
informação, ou sua apresentação deficiente.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
Sobre o crédito tributário constituído, o qual inclui a multa de ofício,
incidem juros de mora, devidos à taxa Selic.
SÚMULA CARF N.o 108. Incidem juros moratórios, calculados à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o
valor correspondente à multa de ofício
DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. SÚMULA CARF 163.
Súmula 163: O indeferimento fundamentado de requerimento de
diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa,
sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar
prescindíveis ou impraticáveis.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso, indeferir o pedido de diligência, e no mérito, negar-lhe provimento.

Fl. 492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.679 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.721588/2017-98
2
Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcos Roberto da Silva,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Fernanda Melo Leal e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Autos de Infração de contribuições previdenciárias patronais e terceiros,
no valor consolidado total de R$739.918,39, relativo às competências 03/2013, 05/2013, 06/2013,
08/2013, 11/2013, 12/2013 e 13/2013, cuja base de cálculo foi calculada por aferição indireta, em
decorrência do confronto entre a remuneração dos segurados empregados, constante da (DIRF), e
aquela declarada em (GFIP).
De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 333/350, o crédito tributário apurado se
refere à empresa FINAUSTRIA ASSESSORIA, ADMINISTRAÇÃO, SERVIÇOS DE CRÉDITO E
PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ 03.338.227/0001-30, e foi constituído em nome do BANCO ITAUCARD
S.A., na condição de empresa sucessora, conforme instrumento de cisão total arquivado na
JUCESP em 05/09/2015.
O mesmo relatório informa que o contribuinte foi intimado pela auditoria, mas não
conseguiu esclarecer nem demonstrar, de forma inequívoca, por que o total da massa salarial
declarada em DIRF é superior àquela declarada em GFIP, pelo que foi efetuado o presente
lançamento.
A ciência da autuação se deu em 27/04/2017 (fls. 350) e o contribuinte apresentou
impugnação em 29/05/2017 (fls. 360/368), alegando, além da tempestividade de sua defesa, o
que vem abaixo descrito, em síntese.
Inicialmente, afirma que, no decorrer da ação fiscal, informou à fiscalização, a
título exemplificativo, como se deu o preenchimento das declarações citadas,
explicando o motivo da diferença no montante total declarado em cada uma
(DIRF e GFIP).
Fl. 493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.679 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.721588/2017-98
3
Diz que, após prestar seus esclarecimentos, não recebeu retorno da fiscalização,
no sentido de que os mesmos seriam insuficientes ou que pudessem ensejar a
lavratura da presente autuação.
Afirma que, após o envio da resposta à intimação fiscal, o valor de 02/2013 foi
excluído, sendo mantidos os valores apurados de 03/2013 a 12/2013, sem a
devida verificação fiscal.
Tendo em vista que o lançamento tomou por base o arbitramento, sem ter sido
verificado "se o quanto realizado para a competência 02/2013 foi praticado para
os demais períodos", a autuação não preenche os requisitos do lançamento de
ofício, previstos no Código Tributário Nacional (CTN).
Considera nula a autuação, por ausente sua motivação, uma vez que a fiscalização
restringiu sua análise ao quanto informado pelo contribuinte para 02/2013 e não
para todo o período objeto de apuração. Cita decisões administrativas.
Argui que a fiscalização não especificou quais seriam as verbas que ocasionaram a
divergência observada entre as declarações, sendo certo que, da DIRF, constam
verbas que não constituem base de cálculo das contribuições previdenciárias.
Discorre, em seguida, acerca da não incidência de juros sobre a multa de ofício e
cita decisões do CARF. Alega que, se fosse cabíveis esses juros, seriam aplicáveis
apenas à taxa SELIC, limitados a 1%. Requer, ao fim, o cancelamento do auto de
infração, por sua insubsistência.

A DRJ, na análise da peça impugnatória, manifesta seu entendimento no seguinte
sentido:
De acordo com os documentos constantes dos autos, em resposta ao Termo de
Intimação TIF 11, fls. 72/77, o contribuinte informou o que vem abaixo, em
relação ao ITEM 7 - "As divergências apuradas entre a massa salarial da DIRF e
GFIP não foram devidamente esclarecidas e demonstradas e por isso os valores
serão objeto de constituição do crédito tributário":
Da resposta ao Termo de Intimação - TIF 08 (Ofício CRT-UAF 337/2016, fls.
436/438), consta, no ITEM 5- "Informar a razão das divergências apuradas entre a
massa salarial da DIRF e GFIP, conforme especificado abaixo. Apresentar planilha
com a composição detalhada da diferença, mês a mês", o seguinte:
Não constam dos autos outros documentos relativos aos esclarecimentos
prestados pelo contribuinte acerca das divergências encontradas entre a
remuneração declarada em DIRF e aquela declarada na GFIP.
Verifica-se, do exposto, que o contribuinte esclareceu a divergência existente
entre as referidas declarações apenas para a competência 02/2013, pelo que foi
corretamente efetuado o lançamento da divergência apurada nas demais, por
aferição indireta, em observância ao disposto no art. 142 do Código Tributário
Nacional (CTN) e no art. 33, §3o da Lei no 8.212, de 1991.
Fl. 494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.679 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.721588/2017-98
4
Não há que se falar, portanto, em nulidade do auto de infração por falta de
motivação e por não terem sido verificadas as situações das demais competências
objeto de apuração, uma vez que os documentos a elas relativos, devidamente
solicitados através de termos próprios, não foram disponibilizados pela empresa
nem por ocasião da apresentação de impugnação.
Em relação à cobrança de juros de mora sobre da multa de ofício, cumpre
mencionar, inicialmente, que, no momento da constituição do crédito, não houve
a incidência dos referidos juros, conforme se pode verificar nos relatórios
Demonstrativos de Multa e Juros de Mora - Juros de Mora - art. 61, §3o da Lei no
9.430, de 1996.
Não obstante, a referida exigência será objeto de cobrança a partir do vencimento
do crédito tributário, após se tornar definitiva, na esfera administrativa, a decisão
acerca do lançamento em questão.
Isso porque, no caso, a multa faz parte do crédito tributário, conforme se
depreende dos artigos 113, §1o, e 139 do Código Tributário Nacional (CTN), a
seguir transcritos...
Por conseguinte, tem-se que a cobrança das multas lançadas de ofício deve
receber o mesmo tratamento dispensado pelo CTN ao crédito tributário.
Cabe registrar que a fundamentação para a futura cobrança dos juros de mora
sobre a multa de ofício é sustentada nos seguintes dispositivos legais:

Cumpre reiterar, no caso, que o conceito de crédito tributário abrange a multa de
ofício, de forma que, não efetuado o pagamento no prazo legal, o contribuinte
caracteriza-se em débito para com a União, incidindo juros de mora sobre o
principal e a multa de ofício. Nesse sentido, já se manifestou a Câmara Superior
de Recursos Fiscais (CSRF) do Ministério da Fazenda...
Também no âmbito judicial, há decisões no sentido de se considerar legítima a
incidência de juros de mora sobre a multa fiscal punitiva, sob o fundamento de
que esta integra o crédito tributário, sendo uma destas parcialmente transcrita a
seguir..
Desta forma, tem-se que, ainda que não se vislumbre, na autuação em tela,
quando de sua lavratura, a incidência de juros sobre a multa de ofício, a sua
eventual cobrança em momento posterior, sendo reconhecida a procedência do
crédito lançado, encontra-se amparada pela legislação de regência.
Do exposto, voto por julgar improcedente a impugnação e manter o crédito
tributário exigido.

Fl. 495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.679 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.721588/2017-98
5
Em sede de Recurso Voluntário, a contribuinte, primeiramente, aduz que os autos
do processo deveriam voltar para a DRJ para reanalise pois afirma que aquela instancia discorreu
incorretamente sobre os fatos ocorridos, em especial quanto ao que foi aderido ao PERT.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheira Fernanda Melo Leal – Relatora
O recurso voluntário é tempestivo e atende às demais condições de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Logo de início registro que, pelos motivos já expostos na decisão de piso, entendo
que deve ser indeferido o pedido de diligência por considerá-lo absolutamente dispensável ao
desfecho do presente caso.
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.

AFERIÇÃO INDIRETA – Lançamento demais meses 2013
Consoante relatório acima reproduzido, fora feito lançamento de contribuição
previdenciária e terceiros em face da Recorrente tendo em vista divergências evidenciadas entre
DIRF e GFIP para quase todos os meses de 2013. De acordo com as informações colacionadas aos
autos, o contribuinte apresentou documentação e explicação das divergências apenas em relação
ao mês de fevereiro de 2013, o qual fora afastado do lançamento.
A despeito das arguições do contribuinte de que a fundamentação da fiscalização e
acórdão da DRJ estão pautadas apenas na supostas alegações de que o Recorrente teria declarado
valores em DIRF que não correspondem àqueles informados em GFIP e não teria apresentado a
documentação para justificar tais diferenças para os meses de março a dezembro de 2013, isso
não se verifica. Ao revistar os autos do processos, é notório que desde a intimação que a
autoridade fiscal solicitou ao contribuinte que demonstrasse as divergências no mês a mês e ainda
colacinou planilha no TIF. Tomemos como exemplo a TIF 8, às pgs 53 e ss.
Fl. 496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.679 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.721588/2017-98
6

Neste espeque, fica claro que apesar de a Recorrente ter respondido a divergência
de fevereiro de 2013, foi solicitado que demonstrasse as outras, mês a mês, conforme acima se
verifica. Se tivesse explicitado o motivo da diferença do montante declarado em DIRF com aquele
declarado na GFIP, como o fez para a competência de fevereiro, quiça tivesse logrado êxito em ter
todo o lançamento neste ponto afastado.
Quanto ao argumento de que o cruzamento dessas informações é feito
manualmente e demanda uma grande quantidade de mão de obra e tempo, tal enredo não lhe
socorre. A um porque o trabalho do auditor também fora feito de tal forma, e sem relevante
equipe de apoio. A dois porque poderia ter solicitado prorrogação de prazo para que unificasse as
informações solicitadas pela auditoria. A três porque verifica-se, da documentação acostada aos
autos, que a contribuinte tinha empresa de auditoria privada para revisar suas demonstrações
financeiras. Esta revisão certamente fora feita, ou poderia ser feita pela auditoria privada. Assim,
seria de fácil acesso as informações e explicações das divergências entre DIRF e GFIP. A quatro
porque, já que aduz que a lógica para os demais meses seria a mesma de fevereiro, por que não o
fez? Se o ônus de comprovar que não estava equivocada é seu, por que se eximiu de fazê-lo?
Fl. 497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.679 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.721588/2017-98
7
Com a devida vênia as alusões trazidas pelo Recorrente, mas também não lhe acode
a asserção de que não teve qualquer devolutiva da fiscalização no sentido de que tais pontos
abordados seriam insuficientes para o entendimento do fiscal ou que pudessem
ensejar a autuação sobre tais valores. Mais uma vez repito. Conforme TIF 8, acima retrato, a
fiscalização foi clara ao solicitar o detalhamento mês a mês. E também rememoro, o ônus
probatório é do contribuinte.
Melhor dizendo, a fiscalização tanto requereu como possibilitou que o Recorrente
pudesse compor os valores para o restante dos meses, o que, repita-se, poderia ter sido feito
durante todo o curso do processo, inclusive. Especialmente se tivesse solicitado prorrogação de
prazo, que é comum nos procedimentos fiscais.
Fulcral seja registrado, mesmo sendo de conhecimento largo, que o lançamento
efetuado pelo método da aferição indireta é uma possibilidade prevista em lei, qual seja a Lei no
8.212/1991, artigo 33, §§ 3o e 6o.
No presente caso, resta patente que foi utilizado este procedimento em razão de a
o contribuinte não ter evidenciado a diferença de valores de GFIP e DIRF, apesar de ter sido
instado a fazer.
Demonstrado está que apesar de devidamente intimado, não apresentou à
fiscalização documentos suficientes para comprovar as divergências claramente apontadas pela
fiscalização. Rediga-se que para o mês de fevereiro, que se predispôs a explicar a divergência, teve
o lançamento afastado.
Portanto, mantenho o lançamento neste ponto.

JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO
No que se refere ao presente tema, já é sumulado no CARF, através da Sumula 108.
Vejamos.
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
CSRF/04-00.651, de 18/09/2007; 103-22.290, de 23/02/2006; 103-23.290, de
05/12/2007; 105-15.211, de 07/07/2005; 106-16.949, de 25/06/2008; 303-
35.361, de 21/05/2018; 1401-00.323, de 01/09/2010; 9101-00.539, de
11/03/2010; 9101-01.191, de 17/10/2011; 9202-01.806, de 24/10/2011; 9202-
01.991, de 16/02/2012; 1402-002.816, de 24/01/2018; 2202-003.644, de
Fl. 498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.679 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.721588/2017-98
8
09/02/2017; 2301-005.109, de 09/08/2017; 3302-001.840, de 23/08/2012; 3401-
004.403, de 28/02/2018; 3402-004.899, de 01/02/2018; 9101-001.350, de
15/05/2012; 9101-001.474, de 14/08/2012; 9101-001.863, de 30/01/2014; 9101-
002.209, de 03/02/2016; 9101-003.009, de 08/08/2017; 9101-003.053, de
10/08/2017; 9101-003.137 de 04/10/2017; 9101-003.199 de 07/11/2017; 9101-
003.371, de 19/01/2018; 9101-003.374, de 19/01/2018; 9101-003.376, de
05/02/2018; 9202-003.150, de 27/03/2014; 9202-004.250, de 23/06/2016; 9202-
004.345, de 24/08/2016; 9202-005.470, de 24/05/2017; 9202-005.577, de
28/06/2017; 9202-006.473, de 30/01/2018; 9303-002.400, de 15/08/2013; 9303-
003.385, de 25/01/2016; 9303-005.293, de 22/06/2017; 9303-005.435, de
25/07/2017; 9303-005.436, de 25/07/2017; 9303-005.843, de 17/10/2017.

Tendo em vista o dever regimental dos conselheiros em seguir as sumulas, não há
mais espaço para que seja discutida esta matéria. Portanto mantenho o lançamento também no
presente item.

Art. 45. Perderá o mandato o conselheiro que:
I - descumprir os deveres previstos neste Regimento Interno;
VI - deixar de observar enunciado de súmula ou de resolução do Pleno da CSRF,
bem como o disposto no art. 62;

Apesar de seu enorme esforço na tentativa de afastar o crédito fiscal constituído,
por tudo quanto o exposto ratifico a inteligência de manter o auto de infração na sua
integralidade.
É como voto.
 CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso, rejeitar o pedido de diligência e
no mérito NEGAR provimento ao recurso voluntário da contribuinte.

Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator

Fl. 499
DF CARF MF
Original